Tribunal: TJES
Processo: 5002981-65.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002981-65.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de animus necandi, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se existem elementos probatórios mínimos aptos a sustentar a imputação de tentativa de homicídio, afastando a desclassificação para o crime de lesão corporal; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demandar certeza necessária à condenação.

4. A materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim Unificado, Boletim de Atendimento de Urgência, Auto de Apreensão da faca, Relatório Final de Inquérito Policial e Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima, das testemunhas presenciais e dos policiais militares, bem como da própria admissão da recorrente de que desferiu os golpes de faca.

6. Os elementos probatórios indicam, em tese, que os golpes foram dirigidos ao tórax da vítima e somente atingiram o braço em razão da reação defensiva empregada para se proteger.

7. A aferição do animus necandi exige análise aprofundada do contexto fático-probatório, incompatível com o juízo de delibação próprio da fase de pronúncia.

8. Havendo controvérsia acerca da intenção da agente, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, definir a tese que deve prevalecer.

9. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte probatório em elementos que indicam, em tese, que a agressão foi motivada por crise de ciúmes decorrente de sentimento de posse da recorrente.

10. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo em elementos que apontam que a recorrente surpreendeu a vítima desarmada e passou a desferir golpes de faca de forma repentina.

11. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.
2. A existência de elementos que indiquem, em tese, a intenção homicida impede a desclassificação para o delito de lesão corporal na fase de pronúncia.
3. A definição sobre a presença do animus necandi compete ao Tribunal do Júri quando houver controvérsia decorrente do conjunto probatório.
4. As qualificadoras devem ser submetidas ao Conselho de Sentença quando encontrarem suporte mínimo nos elementos dos autos.
5. O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente incompatíveis com a prova produzida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 589; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou a recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2°, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima Paulo Saldanha de Magalhães.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de indícios suficientes da presença do animus necandi, afirmando que o conjunto probatório não demonstra a intenção da recorrente de ceifar a vida da vítima. Argumenta que a própria vítima, Paulo Saldanha de Magalhães, afirmou em juízo que a recorrente não tinha intenção de matá-lo, bem como que não houve ameaças anteriores ao fato, tendo os golpes atingido apenas o braço da vítima quando esta tentou se defender.

Aduz que os depoimentos testemunhais corroboram a ocorrência de uma discussão motivada por ciúmes, contexto que evidenciaria um desentendimento momentâneo e impulsivo, sem propósito homicida.

Ressalta que os ferimentos produzidos não atingiram regiões vitais nem colocaram em risco a vida da vítima, circunstância que afastaria a configuração da tentativa de homicídio e recomendaria a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal.

Sustenta, ainda, que a decisão de pronúncia teria se baseado indevidamente no princípio do in dubio pro societate, sem a existência de suporte probatório mínimo apto a demonstrar o dolo de matar.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Quanto à primeira, argumenta que os fatos decorreram de discussão motivada por ciúmes, circunstância que não se enquadra no conceito de motivo fútil, além de inexistir prova segura acerca da motivação do delito. Em relação à segunda, afirma que houve discussão prévia entre as partes, de modo que a vítima tinha ciência do conflito e pôde perceber a aproximação da recorrente, inexistindo ataque surpresa ou qualquer circunstância equiparável à traição, emboscada ou dissimulação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de pronúncia, com a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal e a consequente remessa dos autos ao juízo competente. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou a recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2°, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima Paulo Saldanha de Magalhães.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de indícios suficientes da presença do animus necandi, afirmando que o conjunto probatório não demonstra a intenção da recorrente de ceifar a vida da vítima. Argumenta que a própria vítima, Paulo Saldanha de Magalhães, afirmou em juízo que a recorrente não tinha intenção de matá-lo, bem como que não houve ameaças anteriores ao fato, tendo os golpes atingido apenas o braço da vítima quando esta tentou se defender.

Aduz que os depoimentos testemunhais corroboram a ocorrência de uma discussão motivada por ciúmes, contexto que evidenciaria um desentendimento momentâneo e impulsivo, sem propósito homicida.

Ressalta que os ferimentos produzidos não atingiram regiões vitais nem colocaram em risco a vida da vítima, circunstância que afastaria a configuração da tentativa de homicídio e recomendaria a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal.

Sustenta, ainda, que a decisão de pronúncia teria se baseado indevidamente no princípio do in dubio pro societate, sem a existência de suporte probatório mínimo apto a demonstrar o dolo de matar.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Quanto à primeira, argumenta que os fatos decorreram de discussão motivada por ciúmes, circunstância que não se enquadra no conceito de motivo fútil, além de inexistir prova segura acerca da motivação do delito. Em relação à segunda, afirma que houve discussão prévia entre as partes, de modo que a vítima tinha ciência do conflito e pôde perceber a aproximação da recorrente, inexistindo ataque surpresa ou qualquer circunstância equiparável à traição, emboscada ou dissimulação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de pronúncia, com a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal e a consequente remessa dos autos ao juízo competente. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Sem razão.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) o dia 04 de janeiro de 2025, por volta das 15h11min, na Rua Antônio Baião, nº 187, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatina/ES, a denunciada MARIA APARECIDA SANTOS DE JESUS, agindo de forma livre e consciente, tentou matar seu companheiro Paulo Saldanha de Magalhães, dando início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu se defender dos golpes e, em seguida, fugiu do local.

Na data mencionada, Paulo se encontrava sentado em frente ao estabelecimento comercial de Altair José dos Santos quando a denunciada aproximou-se alterada, iniciou uma discussão, ocasião em que investiu contra ele e o ameaçou de morte.

No entanto, a vítima conseguiu desvencilhar-se e afastar-se da denunciada.

Ato contínuo, passado alguns minutos, enquanto a vítima estava em uma praça próxima, a denunciada retornou ao local, aproximou-se de forma súbita, sacou uma faca da bolsa, desferindo golpes contra a vítima direcionados ao tórax.

A vítima conseguiu proteger-se com o braço, que foi ferido, e fugiu correndo, logrando escapar de novas investidas da denunciada.

O crime de homicídio foi praticado por motivo fútil em decorrência do sentimento de posse da denunciada.

O delito foi perpetrado ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que, estando desarmada, foi surpreendida pela ação da denunciada. (...).

Nesse cenário, a recorrente foi pronunciada, incurso nas sanções do artigo 121, §2°, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A recorrente interpôs o presente recurso requerendo a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteou o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

No caso dos autos, a materialidade é indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, Boletim de Atendimento de Urgência, Auto de Apreensão da faca utilizada na ação, Relatório Final de Inquérito Policial e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na vítima.

Do mesmo modo, os indícios de autoria podem ser evidenciados nos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

A vítima, em juízo, confirmou que foi atingida por golpes de faca desferidos pela recorrente, esclarecendo que a agressão ocorreu após discussão motivada por ciúmes. Embora tenha afirmado não acreditar que a acusada pretendesse matá-lo, relatou que sofreu duas perfurações no braço ao tentar se defender dos golpes.

A testemunha PMES Filipe Corra dos Reis declarou, em juízo, que a vítima informou ter sido atacada com golpes de faca dirigidos ao tórax, os quais somente não atingiram a região vital porque foram desviados pelo movimento defensivo da vítima, que utilizou o braço para se proteger. Relatou, ainda, que a recorrente foi localizada em estado alterado e portando a arma branca utilizada na ação.

No mesmo sentido, a testemunha Altair José dos Santos, proprietário do bar “Comercial JR”, que presenciou os fatos, afirmou, em juízo, ter visto a acusada perseguir a vítima, motivada por ciúmes, retirar uma faca da bolsa e desferir golpes que somente atingiram o braço da vítima porque esta tentou se defender, evitando que os golpes alcançassem o tórax.

Igualmente, a testemunha PMES Jean Luiz Genezio corroborou a dinâmica delitiva descrita pelas demais provas, consignando, em juízo, que a vítima foi surpreendida pela investida da acusada e que os golpes foram desviados para o braço em razão da reação defensiva da vítima.

Em interrogatório judicial, a recorrente admitiu os golpes, alegando que o episódio ocorreu durante um desentendimento após a vítima ter olhado para outra mulher e debochado dela. No entanto, assegurou que sua intenção não era tirar a vida da vítima.

Diante desse conjunto probatório, verifico a existência de elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de tentativa de homicídio, não sendo possível, nesta fase processual, acolher a pretensão defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal.

Com efeito, a aferição do animus necandi demanda exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência incompatível com o juízo de delibação próprio da fase de pronúncia. Havendo versões conflitantes acerca da intenção da recorrente, a definição da tese que deve prevalecer compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, eventual dúvida acerca da configuração do dolo homicida deve ser submetida à apreciação dos jurados.

Desse modo, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação da recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos constantes dos autos que indicam, em tese, que a agressão decorreu de crise de ciúmes da acusada após visualizar a vítima interagindo com outra mulher. Tal circunstância, caso reconhecida pelos jurados, pode caracterizar motivo desproporcional e insignificante em relação ao resultado pretendido.

Da mesma forma, subsistem indícios aptos a justificar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há elementos indicando que a recorrente aproximou-se repentinamente da vítima e passou a desferir golpes de faca quando esta se encontrava desarmada, surpreendendo-a e reduzindo suas possibilidades de reação.

É cediço que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes, destituídas de qualquer suporte probatório ou absolutamente incompatíveis com os elementos constantes dos autos. Não sendo essa a hipótese, sua análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

Em outras palavras, não estando as qualificadores dissociadas dos elementos constantes dos autos, compete aos jurados decidirem sobre os respectivos decotes.

Portanto, mantida a pronúncia em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.